Tribunal: TJPA
Processo: 0021089-43.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO PROSPERA. A despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 06 anos que se mostra proporcional ao caso concreto. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. PROCEDENCIA. Embora ocorrido somente na esfera policial e negado em juízo, o juiz utilizou a referida confissão qualificada para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar expressamente na sentença: ?confessou na fase inquisitiva a autoria do mesmo com riqueza de detalhes, o que agregado ao depoimento do ofendido, das testemunhas e demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso do inquérito policial e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação?. Nesse sentido, a teor da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida. Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. REQUER A REDUÇÃO DO PATAMAR DAS QUALIFICADORAS NO MÍNIMO LEGAL. NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Foi aplicado pelo juízo singular o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos), justificada na grave ameaça exercida na vítima com emprego de arma de fogo e no concurso de pessoas. Entendo que se mostra suficientemente fundamentada. No entanto, tendo em vista o reconhecimento da confissão espontânea, a pena resulta na segunda-fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e recalculando os 3/8 sobre este quantum, a pena resta definitiva em 07 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão. Permanecendo inalterado o regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 3º do CBP, face aos vetores judiciais negativos. REDUÇÃO DA MULTA. PROSPERA. Na sentença condenatória o Juiz aduz que o apelante vive em condições econômicas precárias. Assim, reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: EVANDRO FELIPE PINHEIRO ARAGÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
PROCESSO N.º 0021089-43.2010.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE.
NÃO PROSPERA.

A despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais a existência de vetores negativos obsta a sua fixação no patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal. Pena-base aplicada em 06 anos que se mostra proporcional ao caso concreto.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
PROCEDENCIA. Embora ocorrido somente na esfera policial e negado em juízo, o juiz utilizou a referida confissão qualificada para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar expressamente na sentença: ¿confessou na fase inquisitiva a autoria do mesmo com riqueza de detalhes, o que agregado ao depoimento do ofendido, das testemunhas e demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso do inquérito policial e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação¿. Nesse sentido, a teor da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida. Assim,
atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses. REQUER A REDUÇÃO DO PATAMAR DAS QUALIFICADORAS NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. Foi aplicado pelo juízo singular o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos), justificada na grave ameaça exercida na vítima com emprego de arma de fogo e no concurso de pessoas. Entendo que se mostra suficientemente fundamentada. No entanto, tendo em vista o reconhecimento da confissão espontânea, a pena resulta na segunda-fase em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
e recalculando os 3/8 sobre este quantum,
a pena resta definitiva em 07 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão.
Permanecendo inalterado o regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 3º do CBP, face aos vetores judiciais negativos.
REDUÇÃO DA MULTA
. PROSPERA. Na sentença condenatória o Juiz aduz que o apelante vive em condições econômicas precárias.
Assim, reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM N.º 0021089-43.2010.8.14.0401
APELANTES: EVANDRO FELIPE PINHEIRO ARAGÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

R e l a t ó r i o

EVANDRO FELIPE PINHEIRO ARAGÃO,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 16 de novembro de 2010, por volta das 04h30min, o recorrente, acompanhada de outra pessoa, abordaram a vítima com arma de fogo quando esta chegava em seu trabalho obrigando-lhe a entregar o seu veículo. Que acionada a polícia conseguiram prendê-lo nas redondezas.

Transcorrida a instrução criminal ambos foram sentenciados a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, em regime fechado, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a reforma na dosimetria da pena, com a diminuição da pena-base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea das circunstâncias negativas. Requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a redução do patamar das majorantes na 3ª fase para o mínimo legal - 1/3; a redução da pena de multa e por conseguinte alteração do regime prisional para o regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para revisão de algumas circunstancias negativas, sem que seja diminuída a pena-base para o mínimo legal, e ainda que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, vez que utilizada na sentença condenatória para embasar a condenação, bem como, pela redução do patamar das majorantes.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer em suas razões a diminuição da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação das majorantes na 3ª fase no mínimo legal - 1/3, a redução da pena de multa e por conseguinte alteração para o regime prisional para o semiaberto.

Quanto a pena-base aplicada verifica-se que o juízo singular reconheceu como desfavorável a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Da análise do
quantum
estabelecido, a despeito da justificativa indevida de algumas circunstâncias judiciais (antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime), no entanto, a existência de vetores negativos obsta a fixação da pena-base no patamar mínimo, como
in casu
, fundamentou como circunstâncias do crime o fato de ter assaltado a vítima em plena via pública na presença de todos e demonstrando frieza e como consequências do crime o abalo psicológica sofrido pela vítima.

Assim, a existência de qualquer vetor negativo já justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23
deste Egrégio Tribunal- ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

O legislador não estabeleceu regra para a exasperação de cada circunstância negativa, ficando a critério de cada julgador, devendo apenas ser observado o
quantum
previsto ao tipo penal. Além dos critérios quantitativos, devem também serem avaliados os qualitativos, proporcional à gravidade da infração praticada, e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, mostrando-se proporcional ao caso concreto.

Sobre a matéria, coleciono julgados do Superior Tribunal de Justiça.
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MOTIVOS DO DELITO) AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PENA-BASE MANTIDA NO MESMO PATAMAR EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

NEGATIVAS (ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SUPOSTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I -
omissis
II -
omissis
III - O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada.
IV - Desta forma
, pode o eg. Tribunal de origem, mesmo após afastada circunstância judicial indevidamente negativada, manter a pena-base no patamar fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, atribuindo maior valor as outras circunstâncias desfavoráveis, em razão do efeito devolutivo amplo da apelação.
V -
Omissis

Habeas corpus não conhecido. (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Quanto a atenuante da confissão espontânea, embora esta tenha ocorrido somente na esfera policial e negado em juízo. No entanto, o juiz utilizou a referida confissão qualificada para fundamentar a condenação do recorrente, fazendo constar na sentença:
¿confessou na fase inquisitiva a autoria do mesmo com riqueza de detalhes, o que agregado ao depoimento do ofendido, das testemunhas e demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso do inquérito policial e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação¿.

Nesse sentido, a teor da Súmula 545/STJ a referida atenuante deve ser reconhecida, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.

Assim, atenuo a pena em 06 (seis) meses, resultando na segunda fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses.

Na terceira fase foi aplicado pelo juízo singular o patamar de aumento em 3/8 (três oitavos), justificando a grave ameaça exercida na vítima com emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas. Entendo que se mostra suficientemente fundamentada, razão pela qual não merece reforma o referido quantum. No entanto, aplicada a confissão espontânea e atenuada a pena na segunda fase para 05 anos e 06 meses de reclusão, necessário recalcular a reprimenda, aplicando-se assim sobre esta os 3/8, a
pena resta definitiva na terceira fase em 07 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão.
Permanecendo inalterado o regime prisional fechado, nos termos do artigo 33, § 3º do CBP, face os vetores judiciais negativos.

Quanto a pena de multa
, entendo que lhe assiste razão, uma vez na sentença condenatória o Juízo
a quo
aduz que o apelante vive em condições econômicas precárias e ainda assim fixou esta em 137 (cento e trinta e sete) dias-multa. Pelas referidas razões,
reduzo a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, readequando a pena final para 07 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão
,
reduzindo ainda a pena de multa para 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora